Tribunal: STJ
Processo: 0047296-60.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854422 - PR (2025/0044844-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CHRISTIANE RAQUEL MARTINELLI
ADVOGADO
: HAROLDO DA COSTA ANDRADE - PR049770
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: DENIZE HEUKO - PR030356
JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA DE DESÍDIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
2. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.195/2021.
IRRETROATIVIDADE. RECONHECIMENTO. 3. BEM DE FAMÍLIA.
INDISPONIBILIDADE DO BEM IMÓVEL PELO SISTEMA CNIB.
DIREITO
À
MORADIA.
INTERFERÊNCIA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
283
DO
STF.
4.
AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA. ADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMO INTERESSE DO
CREDOR. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as
peculiaridades que ensejaram o afastamento da prescrição
intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no tocante ao tema
relativo à prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente.
3. A ausência de impugnação específica quanto ao argumento de que
a indisponibilidade do bem não interfere no direito à moradia, atrai a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA48441994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 128577d3-0a69-421b-9cb0-6e1eaf1c8d99

4. Esta Corte Superior tem orientação no sentido de que, ainda que o
imóvel se trate de bem de família, é perfeitamente possível a
averbação premonitória.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48441994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 128577d3-0a69-421b-9cb0-6e1eaf1c8d99

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854422 - PR (2025/0044844-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CHRISTIANE RAQUEL MARTINELLI
ADVOGADO
: HAROLDO DA COSTA ANDRADE - PR049770
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: DENIZE HEUKO - PR030356
JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA DE DESÍDIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
2. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.195/2021.
IRRETROATIVIDADE. RECONHECIMENTO. 3. BEM DE FAMÍLIA.
INDISPONIBILIDADE DO BEM IMÓVEL PELO SISTEMA CNIB.
DIREITO
À
MORADIA.
INTERFERÊNCIA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
283
DO
STF.
4.
AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA. ADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMO INTERESSE DO
CREDOR. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as
peculiaridades que ensejaram o afastamento da prescrição
intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no tocante ao tema
relativo à prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente.
3. A ausência de impugnação específica quanto ao argumento de que
a indisponibilidade do bem não interfere no direito à moradia, atrai a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA48257346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 11d8f4e3-1580-47f6-8671-d78c2c2b19e8

4. Esta Corte Superior tem orientação no sentido de que, ainda que o
imóvel se trate de bem de família, é perfeitamente possível a
averbação premonitória.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CHRISTIANE
RAQUEL MARTINELLI (CHRISTIANE) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO
CONJUNTO. IDENTIDADE DAS RAZÕES E PEDIDOS RECURSAIS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA
QUE NÃO DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E
MANTEVE A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE VIA SISTEMA CNIB.
INSURGÊNCIA
DAS
PARTES
EXECUTADAS.
TESE
DE
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA.
NOVA REDAÇÃO DO §4o DO ART. 921 DO CPC/2015.
INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DA NORMA
PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DA INÉRCIA NAS EXECUÇÕES
CIVIS QUE SOMENTE DEIXOU DE EXISTIR COM A LEI 14.195
/2021. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA EM
2013.
CRITÉRIO
DE
CONFIGURAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE, SEGUNDO TESE FIRMADA NO IAC NO RESP
1.604.412/SC, CONSUBSTANCIADO NA INÉRCIA DO EXEQUENTE
POR PERÍODO SUPERIOR À PRESCRIÇÃO DE DIREITO
MATERIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA . PRECEDENTES
DESTE TJPR. TESE DE INVIABILIDADE DA ORDEMIN CASU DE
INDISPONIBILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
AFASTADA.
REQUISITOS ELENCADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
NO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.377.507/SP
DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. SISTEMA CNIB QUE PODE SER
UTILIZADO
NAS
EXECUÇÕES
CIVIS.
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE
SOBRE
O
IMÓVEL
DECLARADO
IMPENHORÁVEL.
INDISPONIBILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA.
MEDIDA
QUE
NÃO
VISA,
NECESSARIAMENTE,
A
EXPROPRIAÇÃO. DIREITO À MORADIA GARANTIDO, CONTUDO,
COM RESTRIÇÃO DE TRANSMISSÃO DO BEM A TERCEIROS.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
(e-STJ, fls. 118-127).

No presente inconformismo, CHRISTIANE defendeu que
deve ser
(1)
aplicada a regra de transição do art. 1.056 do CPC;
não foram rebatidos os
(2)
fundamentos da prescrição intercorrente, especialmente quanto à Lei n. 14.195/21; (3)
Documento eletrônico VDA48257346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 11d8f4e3-1580-47f6-8671-d78c2c2b19e8

ficou caracterizada a divergência jurisprudencial quanto à indisponibilidade do bem de
família.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 237-249).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, CHRISTIANE alegou a violação dos arts. 202 do CC, 921, III, 1.056 do
c
CPC, 1o da Lei n. 8.009/92, ao sustentar que
o processo permaneceu arquivado
(1)
provisoriamente por mais de cinco anos, sendo de rigor o reconhecimento da
prescrição intercorrente;
não é possível a declaração de indisponibilidade na
(2)
CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) sobre imóvel já
declarado judicialmente como bem de família.
É o relatório.
VOTO

(1) Da prescrição intercorrente
CHRISTIANE afirmou que decorreu mais de três anos até ocorrer a
penhora, seja contando o prazo a partir de um ano do arquivamento ou da entrada em
vigor do CPC/15, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.
O Tribunal de Justiça do Paraná afastou a tese sob o argumento de que,
antes da alteração legislativa promovida no CPC pela Lei n. 14.195/2021, aplica-se o
art. 921, § 4o, do CPC/15 (redação antiga) ou o art. 791, III, do CPC/73.
Entretanto, no caso dos autos, entendeu a Câmara julgadora que nem
sequer teve início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme trecho
que ora se transcreve:
Ademais, cumpre consignar que a suspensão apta a deflagrar a
contagem do prazo prescricional intercorrente é exclusivamente
aquela motivada pela dificuldade na localização do executado ou de
bens passíveis a penhora, com menção ao artigo 791, III do CPC/73
ou 921, III do CPC/2015 – situação não evidenciada no caso concreto
(e-STJ, fl. 121).

E ao contrário do que entende CHRISTIANE, para se chegar a conclusão
diversa da que chegou o Tribunal estadual e acolher a tese de ocorrência de
prescrição intercorrente, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório
carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial.
Documento eletrônico VDA48257346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 11d8f4e3-1580-47f6-8671-d78c2c2b19e8

Com efeito, não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por
parte desta Corte Superior, que não pode ser considerada uma terceira instância
recursal. Referida vedação encontra respaldo na Súmula n. 7 desta Corte: A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Colacionam-se os precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em que se discute a prescrição
intercorrente em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente
afastada, considerando a alegação de que o banco exequente não
permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito
material.
III. Razões de decidir
3. A Corte Superior entende que a prescrição intercorrente tem início
após o prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, na
ausência de fixação, em um ano após seu arquivamento.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a
concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e
a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências
necessárias ao andamento do feito.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, quanto ao marco inicial do prazo da prescrição intercorrente e
acerca da necessidade de inércia do titular da pretensão por prazo
superior ao previsto em lei para o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
6. A análise da inércia do banco exequente demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo 7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente tem início após o
prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, na ausência de
fixação, em um ano após seu arquivamento. 2. O reconhecimento da
prescrição intercorrente demanda o decurso do tempo previsto em lei
e a inércia do titular da pretensão resistida. 3. A revisão de
entendimento sobre a prescrição intercorrente que demanda reexame
de fatos é vedada pela Súmula 7 do STJ."
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.368.501/MS,
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.10.2023; STJ,
AgInt no REsp 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 09.09.2024.
(AgInt no AREsp n. 2.444.082/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
16/12/2024
)
19/12/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
Documento eletrônico VDA48257346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 11d8f4e3-1580-47f6-8671-d78c2c2b19e8

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS
MATÉRIAS ALEGADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
3. A revisão do entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência de
inércia do exequente por prazo superior a três anos esbarra na
censura da Súmula 7 do STJ, porquanto demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório, soberanamente delineado nas instâncias
ordinárias.
4. Além disso, conforme decidiu a Segunda Seção do STJ, em sede
de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp
1604412/SC, "O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma
vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual) (REsp 1604412
/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
27/06/2018
22/08/2018
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.048.337/RS, relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
,
16/5/2022
19/5/2022
sem destaque no original)

Ademais, este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 não se aplicam retroativamente.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO
DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, iniciado o
prazo prescricional na vigência do CC/1916 e havendo sua redução
pelo CC/2002, aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do
novo diploma, sendo o termo inicial da contagem do prazo o dia 11 de
janeiro de 2003.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia
do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material
vindicado, o que não ocorreu na espécie.
2.1. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual
a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e
passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutírefa
de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage,
sendo somente aplicável a partir de sua publicação. Precedente.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48257346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 11d8f4e3-1580-47f6-8671-d78c2c2b19e8

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.367.589/GO, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
14/4/2025
25/4/2025
destaque no original)

(2) Da indisponibilidade do bem pelo sistema CNIB
CHRISTIANE defendeu ainda que não é possível a indisponibilidade do bem
de família.
O Tribunal estadual deduziu que foram preenchidos todos os requisitos para
o registro da indisponibilidade do bem pelo sistema CNIB, até em razão do seu caráter
acautelatório, não se confundindo com a penhora, que possui finalidade expropriatória,
destacando ainda que:
Dessa compreensão, extrai-se que a indisponibilidade em nada
interfere no direito à moradia da parte, uma vez que a restrição diz
respeito unicamente à impossibilidade de transmissão da propriedade
do bem a terceiros, evitando-se, ao fim, as chances de fraude à
execução (e-STJ, fl. 124).

Tendo em vista que CHRISTIANE não impugnou especificamente o
argumento de que a indisponibilidade do bem não interfere no direito à moradia, incide
a Súmula n. 283 do STF, que dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles.
Nesse sentido, o precedente abaixo ilustra o tópico:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO
A DIREITO DA PERSONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA
DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
CONDENAÇÃO. REEXAME. EXORBITÂNCIA NÃO CONSTATADA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, "a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial" (AgInt no AREsp 1.940.620/PR, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
29/11/2021
01/12/2021
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.955.096/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
14/2/2022
21/2/2022
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA48257346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 11d8f4e3-1580-47f6-8671-d78c2c2b19e8

Ademais, a Segunda Seção já reconheceu a possibilidade de averbação de
protesto contra alienação de bem, com o intuito de prevenir litígios e prejuízos para
eventuais adquirentes.
Veja-se:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS.
AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSIBILIDADE.
PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. "A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto
contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz
(art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento
do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais
adquirentes" (Corte Especial, EREsp no. 440.837/RS).
2. Embargos de divergência acolhidos.
(EREsp n. 185.645/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
)
9/12/2009
15/12/2009

No mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE
INDISPONIBILIDADE RECAÍDA SOBRE MOTOCICLETA E IMÓVEIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. SÚMULA
N. 83/STJ.
[...]
II - Porquanto constatou o Tribunal de origem que os requisitos para a
manutenção da indisponibilidade de bens estão presentes, é fácil
perceber que, existindo qualquer passo além daqui, esta Corte
Superior estaria revolvendo matéria probatória para funcionar como
terceira instância na análise de fatos - dando-se de frente com o
enunciado da Súmula n. 7/STJ. Afinal de contas, a função institucional
do Superior Tribunal de Justiça é promover a interpretação com larga
amplitude da Legislação Federal infraconstitucional a partir do
desenho de fato já traçado pela instância recorrida. Ao lado do
Supremo Tribunal Federal, funciona como autêntica Corte de
Precedentes.
III - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens pode
recair sobre bem de família, Súmula n. 83/STJ.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.772.897/ES, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
5/12/2019
16/12/2019
no REsp n. 1.633.282/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg no REsp
20/6/2017
26/6/2017
n. 1.351.825/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
.
22/9/2015
14/10/2015
IV - Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 1.837.848/SC, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
5/3/2020
10/3/2020

Documento eletrônico VDA48257346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 11d8f4e3-1580-47f6-8671-d78c2c2b19e8

Diante deste cenário, verifica-se que esta Corte Superior tem orientação no
sentido de que, ainda que p imóvel se trate de bem de família, é perfeitamente possível
a averbação premonitória.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48257346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 11d8f4e3-1580-47f6-8671-d78c2c2b19e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.854.422 / PR
Número Registro: 2025/0044844-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053106120138160017
00472966020248160000
01307633420248160000
53106120138160017
5310612013816001701307633420248160000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHRISTIANE RAQUEL MARTINELLI
ADVOGADO
: HAROLDO DA COSTA ANDRADE - PR049770
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: 2d9ddd36-347a-4d5a-9521-40a6b92c888d

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: 2d9ddd36-347a-4d5a-9521-40a6b92c888d